Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. delito previsto no artigo 171, CAPUT, do Código Penal (por 8 vezes). PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA DENUNCIADA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FACULDADE. CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Consoante preconiza o art. 313, §2o, do CPP, mantem-se a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia por força do disposto no inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), bem como quando presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP.
4. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Não comprovada a imprescindibilidade da presença da denunciada no ambiente doméstico, não há razão para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.
6. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. Logo, inviável a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso se revelem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente.
7. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.